Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESERVA DE HOSPEDAGEM. INDISPONIBILIDADE DO ANFITRIÃO NO MOMENTO DO CHECK IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL (R$ 2.000,00). QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Requer a majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.
2. Danos morais. A indisponibilidade do anfitrião – responsável pela acomodação reservada – no horário previamente fixado para check in, somada à falta de assistência ao consumidor, configuram falha na prestação de serviço passível de indenização, notadamente porque a Recorrente retornava de viagem do exterior com sua família, durante a madrugada.
3. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente, que não adotou providências para contatar o anfitrião ou reacomodar a Recorrente. O valor arbitrado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que a Recorrente e sua família conseguiram outra hospedagem minutos após o ocorrido. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1608316, 1767657 e 1608191.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995.